Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-04.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. NEXO CAUSAL ENTRE DANOS MORAIS E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO RECORRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 5.000,00).
1. Há vício na prestação de serviços por parte da instituição financeira que, embora tenha efetuado a baixa no gravame do veículo, deixou de solicitar a extinção do processo de busca e apreensão, culminando com o bloqueio indevido do referido bem.
2. Consubstancia dano extrapatrimonial não apenas a restrição indevida sobre seu patrimônio, mas também o constrangimento sofrido em face ao provável comprador do veículo e, mais ainda, pelo desvio de tempo produtivo ao ter que ingressar como terceiro interessado em ação de busca e apreensão para obter o levantamento da restrição; tudo isso configura mais que meros aborrecimentos do cotidiano e tem ligação imediata com a negligência do Recorrido no tocante à administração de seus processos judiciais.
3. O valor pleiteado a título de danos morais, R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. sentença e condenar o Recorrido a pagar ao recorrente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), monetariamente atualizada a contar da citação e de juros legais a partir deste arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.